Tribunal: TJPA
Processo: 0812978-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812978-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS GUILHON COUTINHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0812978-77.2021.8.14.000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: RUBENS GUILHON COUTINHO NETO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM (ACÓRDÃO DE ID 2476661 – FLS. 1/7).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rubens Guilhon Coutinho Neto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia reconhecido a prescrição de créditos de IPTU dos exercícios de 1995 e 1996. O embargante alega omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015, pleiteando sua aplicação em virtude do provimento do recurso anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência no grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, diante do provimento do recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual voltado à correção de vícios formais em decisões judiciais, tais como omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

A omissão no julgado se configura quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante, sobre a qual deveria se pronunciar, inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O art. 85, §11, do CPC/2015 impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, quando houver trabalho adicional em grau recursal, ainda que a parte recorrida não tenha apresentado contrarrazões, com o objetivo de desestimular recursos meramente protelatórios.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a majoração de honorários em sede recursal possui dupla função: valorizar o trabalho adicional do patrono e inibir o uso abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP).

Tendo sido fixados os honorários sucumbenciais em 10% na instância originária, e sendo constatado o provimento do recurso interposto pelo embargante, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015.

Assim, diante da omissão identificada, é cabível o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais enseja a interposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/2015.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é obrigatória nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, sempre que houver provimento do recurso, ainda que parcial.

A fixação da verba honorária recursal tem como finalidades reconhecer o trabalho adicional do advogado no segundo grau de jurisdição e desestimular a interposição de recursos procrastinatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1174793 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Rubens Guilhon Coutinho Neto em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS COM A CITAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO PROVIDODIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS COM A CITAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém que, em sede de exceção de pré-executividade, não reconheceu a ocorrência de prescrição sobre créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 1995 e 1996. O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, declarando a prescrição apenas do crédito tributário relativo ao exercício de 1993. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição dos créditos de 1995 e 1996, com base nos arts. 174, I, do CTN, e 149, III, b, da Constituição Federal, e argumenta pela inaplicabilidade da Lei Complementar nº 118/2005 e da Súmula 106 do STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

Definir se os créditos tributários de IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 estão prescritos, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

(ii)

Estabelecer a aplicabilidade ou não da Lei Complementar nº 118/2005 e da Súmula 106/STJ ao caso em análise, tendo em vista o ajuizamento da ação antes da vigência da referida norma.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para créditos tributários começa a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme disposto no art. 174 do CTN.

Nos casos ajuizados antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição ocorre somente com a citação pessoal do devedor, e não com o despacho que a ordena, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp nº 327.043/DF).

No caso em tela, a execução fiscal foi ajuizada em 02/02/1999, antes da vigência da LC nº 118/2005, e a citação do devedor ocorreu apenas em 04/02/2009, ou seja, mais de dez anos após a constituição do crédito. Assim, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, configurando a prescrição dos créditos tributários dos exercícios de 1995 e 1996.

A alegação de que a demora na citação se deu exclusivamente por inércia do Poder Judiciário não prospera, pois o exequente tem o dever de diligenciar o andamento processual, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais Superiores.

A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, dada a inércia da Fazenda Pública em adotar medidas para evitar o decurso do prazo prescricional. Reconhecida a prescrição dos créditos tributários em questão, impõe-se a extinção da execução fiscal quanto a tais exercícios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos casos de execução fiscal ajuizados antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para cobrança de créditos tributários ocorre apenas com a citação pessoal do devedor, e não com o despacho que a ordena.

O reconhecimento da prescrição tributária depende da inércia do credor em impulsionar o feito, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ quando não comprovada a diligência mínima do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, III, b; CTN, art. 174, I e parágrafo único; Lei Complementar nº 118/2005; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 327.043/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 27.04.2005. STJ, REsp nº 1755349/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.09.2018.”

O embargante, em suas razões recursais (ID 24948779 – fls. 1/3), aponta os supostos vícios a serem sanados no Acórdão, os quais se referem, exclusivamente, acerca da majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões nos autos em ID 25282640 – fls. 1/2.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo pertinente sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No presente caso, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pelo provimento do recurso apresentado pelo ora embargante, a decisão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do
art
.
85
do
CPC
/2015.

Por essa razão, passo a proferir decisão no sentido de acolher tal pedido de majoração. Vale ressaltar que o § 11 do referido artigo, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que "a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo
85
, e 11, do
CPC
, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios" (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do
art
.
85
do
CPC
/2015, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, considerando os limites estabelecidos pelo texto normativo, os honorários fixados na sentença de primeira instância devem ser majorados em 5% (cinco por cento), em razão do trabalho realizado e da complexidade da demanda, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, e por todo o exposto, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2025